Tribunal: STF
Processo: Rcl 34387
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000020-82.2012.5.03.0059, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324.
    Segundo narra, o interessado, Romildo Ferreira Ramos, ajuizou ação contra si e Engelmig Elétrica Ltda, esta na condição de prestadora de serviços, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas. Sublinha a procedência parcial dos pedidos, tendo sido reformado o entendimento, em sede de recurso ordinário, para consignar, uma vez inadequada a terceirização, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados da concessionária, considerado o princípio da isonomia, surgindo daí o descompasso. Não houve êxito em recurso de revista. Menciona o insucesso de subsequente agravo de instrumento. Ressalta a protocolação de extraordinário, suspenso em razão de tema de repercussão geral. 
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:  
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.  
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Diz ofendido o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, e afastada a configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. Assevera a insubsistência do verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma. 
    Alega a desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo em conta alegada violação a verbete vinculante e ao decidido em processo objetivo. 
    Requer a cassação do acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
    2. Verifica-se que, na ocasião da formalização da reclamação, em 16 de abril de 2020, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 9 de julho de 2013, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 19 de março de 2014, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à ilicitude da terceirização de mão de obra e a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator